Tribunal: CARF
Processo: 10166.724774/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724774/2017-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.599 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JEOVANE DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta corrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2013, com base no art. 42, da Lei n° 9.430/96, tendo em vista a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724774/2017-47
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724774/2017-47

Em sessão plenária de 26/05/2012 foi julgado o recurso voluntário, exarando-se o
Acórdão no 2301-005.927 (fls. 3359/3394), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA
AFASTAR A INFRAÇÃO.
A constatação de depósitos bancários cuja origem reste não comprovada pelo sujeito
passivo autoriza o fisco a aplicar o comando constante do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, pelo qual se presume ocorrida a infração de omissão de rendimentos.
Tal presunção somente pode ser afastada mediante a apresentação de documentação
hábil que se refira individualmente a cada depósito tido como de origem não
comprovada, sendo que a indicação genérica da suposta fonte dos créditos nao deve ser
acatada para afastar a infração.
Constatada nos autos a existência de elementos hábeis e idóneos a comprovar a origem
de depósitos bancários individualmente identificados, impõe-se a exclusão dos
respectivos valores na base de cálculo do imposto.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares;
no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para considerar
comprovadas as origens dos depósitos de RS 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais)
e de RS 700.000,00 (setecentos mil reais) e excluir a multa qualificada; vencida a
conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que negava
provimento ao recurso.
A PGFN interpôs embargos de declaração (fls. 3396/3401), os quais foram
rejeitados, via prolação do Acórdão no 2301-006.631 (fls. 3410/3416).
De sua parte, o contribuinte teve ciência do acórdão recorrido em 26/02/2020, por
meio de Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 3428/3493), interpondo o recurso especial em
12/03/2020 (fl. 3429), razões às fls. 3431/3449, sendo, portanto, tempestivo.
Ao recurso especial foi dado parcial seguimento, conforme despacho de
17/06/2020 (fls. 3497/3506), para fins de rediscutir o critério de comprovação de origem dos
depósitos bancários, ou, em outras palavras, a necessidade de comprovação da causa/origem
das operações relativas aos depósitos bancários, ainda que conhecidos os depositantes.
O recorrente, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
- quando comprovada a origem, os valores depositados não podem mais ser
enquadrados na tipicidade do depósito bancário de origem não comprovada e com a consequente
tributação por presunção legal de omissão de rendimentos, devendo a fiscalização promover o
enquadramento adequado do rendimento e submissão ao que prevê a legislação para a sua
espécie;
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724774/2017-47

- foi comprovada a origem dos valores relativos a distribuição antecipada de
lucros a restituição de resíduo de mútuo com Flamingo Comb, e aos pagamentos de mútuo por
Roberto M. Salim, Diogo Nasc. Salim, Maria F. Liporoni, e Telio M. Mendonça;
- no caso, além de ter identificado os depositantes, demonstrou para a fiscalização
a natureza das respectivas operações.
Demanda, ao final, o provimento do recurso especial.
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 3508/3515),
aduzindo, em suma, que não deveria ser conhecido o recurso, pois para decidir seu mérito será
inexorável reexaminar a prova dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. No
mérito, argui que a comprovação exigida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 refere-se à origem dos
recursos, o que não se confunde com a mera indicação/identificação dos depositantes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
Trata-se, consoante relatado, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
referente ao exercício de 2013, com base no art. 42, da Lei n° 9.430/96 tendo em vista a omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem.
No acórdão recorrido, deu-se provimento parcial ao recurso voluntário, não se
admitindo como comprovado, contudo, valores relativamente aos quais o Colegiado entendeu
que havia sido apenas identificado o depositante, mas não havia sido apresentada documentação
suficiente para atestar a causa da operação que, na versão do recorrente, teria dado azo aos
créditos questionados.
Por seu turno, a PGFN principia arguindo preliminar de não conhecimento do
recurso especial por considerar tratar-se de discussão de teor probatório, e, no mérito, alega que
identificação dos depositantes não se confunde com comprovação de origem dos depósitos.
Passando ao exame da preliminar, veja-se que a própria Fazenda Nacional admite
que o contribuinte defende a tese de que a identificação dos depósitos equivale à comprovação
da origem dos recursos, veja-se o seguinte trecho de suas contrarrazões:
A tese advogada pelo recorrente - que busca equiparar a identificação do depositante à
comprovação da própria origem dos recursos - não se sustenta, posto não encontrar
amparo na legislação de regência.
E foi nesse sentido estrito e bem delimitado, de discussão do critério de
comprovação da origem dos depósitos bancários, que foi admitido o apelo, até mesmo à luz do
paradigma apresentado pelo sujeito passivo, o Acórdão no 1404-20.448, no qual se decidiu estar
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724774/2017-47

comprovada aquela origem com a identificação do depositante, “sem se cogitar da natureza da
operação que ensejou o creditamento na conta bancária do contribuinte”.
Nessa toada, deve ser conhecido o recurso especial e rejeitada a preliminar
suscitada pela PGFN, a qual, no mérito, sustenta, como visto, que a mera identificação do
depositante não equivale à comprovação da origem dos recursos depositado em contas bancárias.
Pois bem, note-se que no recorrido não foram acatadas como comprovadas as
origens de uma série de depósitos, para os quais estava identificado o depositante, mas para os
quais o Colegiado considerou que inconsistências ou insuficientes na documentação apresentada
não esclareciam as operações as quais os créditos estavam vinculadas.
Assim, para a alegada distribuição antecipada de lucros, foi identificado o
depositante pessoa jurídica, mas entendeu-se insuficiente a prova trazida para associar os
depósitos à cogitada distribuição; e, no que toca aos supostos mútuos realizados com a empresa
Falmingo Comb S/A, e com as pessoas físicas Roberto M. Salim, Diogo Nasc. Salim, Maria F.
Liporoni, e Telio M. Mendonça, foi acordado no recorrido ter sido identificado, mais uma vez, o
remetente dos depósitos, mas quedou a documentação carreada aos autos inapta para comprovar
serem tais créditos associados a empréstimos, como afirmado pelo contribuinte.
Reitere-se que, sabendo-se que a divergência jurisprudencial não se estabelece em
matéria de prova, e sim na interpretação da legislação, não cabe aqui, a despeito de eventuais
razões constantes do apelo nesse sentido, revisitar o entendimento do recorrido acerca da
suficiência da prova para a comprovação da origem dos depósitos questionados, tema já
assentado naquela oportunidade.
Todavia foi firmada divergência jurisprudencial no que tange à necessidade de
comprovação da causa/origem das operações relativas aos depósitos bancários, ainda que
conhecidos os depositantes. A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros
arestos. Dentre essas decisões, destaca-se o Acórdão n° 9202-006.829, de relatoria da Ilustre
Conselheira Maria Helena Cotta Cardoso, cujos fundamentos, que reproduzo a seguir, adoto
como minhas razões de decidir:
O artigo 42, da Lei n° 9.430, de 1996, que fundamentou a exigência, assim dispõe:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na
base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas
de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos."
Assim, trata-se de presunção legal relativa, por meio da qual se transfere ao
Contribuinte o ônus de comprovar a origem dos depósitos efetuados em suas contas
bancárias. Por outro lado, comprovada a origem dos recursos, e sendo esses tributáveis,
a Fiscalização deve formalizar a exigência aplicando a legislação especifica, caso ditos
recursos não tenham sido oferecidos à tributação pelo Contribuinte.
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724774/2017-47

Com efeito, não haveria qualquer sentido nos dispositivos legais acima, caso a intenção
do Legislador fosse a de exigir apenas a identificação do depositante, o que de forma
alguma esclareceria acerca da natureza da operação, se tributável ou não. Ademais, não
se pode supor que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, operaria efeitos unicamente quanto
aos depósitos efetuados em espécie.
Destarte, adotar-se a interpretação no sentido de que bastaria a identificação do
depositante faria tabula rasa da presunção ora analisada, já que voltaria a caber ao Fisco
o ônus de comprovar o consumo dos respectivos valores, como ocorria quando da
vigência da Lei n° 8.021, de 1990. Com efeito, configurar-se-ia situação inusitada em
que, invertido o ônus da prova para o Contribuinte, se identificado o depositante haveria
nova inversão, desta vez para a Fiscalização.
Assim, no presente caso, embora em relação aos depósitos em questão tenham sido
identificados os respectivos depositantes, o comando legal aplicado exige a
comprovação, com documentação hábil e idônea, da origem desses recursos, o que
implica a prova da natureza das operações que envolveram os valores, e esse ônus, por
determinação legal, é do Contribuinte e não do Fisco. Nesse sentido é a Súmula CARF
n° 26:
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Há que se pontuar não ser a mera identificação do depositante apta o suficiente
para deslocar a clara incidência, na espécie, da omissão de rendimentos por presunção legal
estabelecida o art. 42 da Lei no 9.430/96, para a imputação de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa física/jurídica, tanto mais quando a apuração do imposto devido se submete a regras
similares quanto à base de cálculo, alíquota, para ambos os gêneros de omissão de rendimentos.
Cabe, à luz dessas ponderações, negar provimento ao apelo do recorrente
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 3535
DF CARF MF
Original